Tribunal: STF
Processo: RE 1244931
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Município de Cubatão/SP contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu o direito da ora recorrida à aposentadoria especial, mediante o cômputo do período exercido em cargos efetivos de Diretora de Escola e de Especialista de Educação I.
    É o relatório. Decido. 
    Consigno, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal já assentou que "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 52, e 201, § 82, da Constituição Federal" (ADI 3.772/DF, Redator p/ o acórdão Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos). 
    Ademais, no âmbito da repercussão geral, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, assentando a seguinte tese (Tema n. 965): "Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio" (RE 1.039.644/SC, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos). 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem assentou que a impetrante, antes de se aposentar, era titular do cargo de “Diretora de Escola” conquistado através de concurso público, qualificando–se, pois, como “Especialista em Educação”. Portanto, não era integrante do quadro de carreira do Magistério Municipal.
    Nesse sentido, segue o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    “Conforme se observa dos documentos apresentados, verifica-se que a autora ingressou no serviço público como Professora Efetiva no Estado de Santa Catarina em fevereiro de 1986, mantendo o vínculo até janeiro de 2008 (fl. 44), que exerceu as funções de Especialista de Educação I Orientador no Município de Santos de agosto de 2006 a maio de 2009 (fl. 46), e que passou a exercer as funções de Diretora de Escola na Prefeitura Municipal de Cubatão em maio de 2009 (fl. 50).“ 
    O acórdão recorrido diverge dos aludidos entendimentos. 
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.140/SP, Ministro Celso de Mello; ARE 1.237.685/SP, Ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.258.844/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.270.116-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão: 
    "Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público. Professor. Aposentadoria Especial. Art. 40, § 52, CF/88. Extensão a ocupantes de cargos de direção, coordenação e assessoramento pedagógico do Município de São Bernardo do Campo que não integram a carreira de professor e não exercem as referidas atividades além da docência. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido."
    (ARE 1.057.346-AgR/DF, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos) 
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado nº 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V e no inciso VIII, ambos do art. 932 do CPC, c/c § 1ºdo art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES 
Relator